Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719551-50.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAIA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS: “1. Daniel de Oliveira e outros novamente arguem a suspeição deste magistrado, desta feita por meio da petição e documentos juntados no ID 134461409. As razões da alegação de suspeição são apresentadas na petição de ID 153316573. Em extensa narrativa, os excipientes alegam, em suma, que este magistrado seria suspeito por ter deferido, por meio da decisão de ID 150441428, a expedição de imissão na posse de imóvel à arrematante, inobservando as inúmeras irregularidades que alegam existir nas decisões precedentemente proferidas pelos outros magistrados que atuaram neste feito e no julgamento dos recursos interpostos pelos excipientes contra decisões proferidas nestes autos. A esse respeito, conforme já asseverado nos autos da exceção de suspeição no 0717555-51.2022.8.07.0000, a qual foi rejeitada liminarmente pelo e.TJDFT, este magistrado não possui inimizade com excipientes e sequer possui qualquer relação com eles, exceto na atuação dos processos que tramitam nesta Vara Cível. Em relação aos atos questionados, não compete a este magistrado atuar como revisor de decisões proferidas por outros juízes e órgãos jurisdicionais, cabendo a parte insurgente valer-se do meio processual adequado para obter a reforma ou cassação daqueles atos naquilo que lhes for desfavorável. Tal fato, obviamente, não configura inimizade pessoal e nem o intuito de prejudicar o excipientes. Quanto à expedição de mandado de imissão na posse, tal medida consiste em consectário lógico da arrematação de imóvel, que foi considerada, perfeita, acabada e irretratável, não configurando, portanto, medida praticada com o intuito de prejudicar os excipientes, diversamente do alegado. Friso que os reclamantes interpuseram os recursos cabíveis e não há qualquer decisão da Segunda Instância ou de Corte Superior que impeça a concretização da arrematação e da consequente imissão na posse. Face o exposto, não reconheço a alegada suspeição. Promova-se a autuação da petição de ID 153316573 e dos demais documentos juntados no ID 134461409 como exceção de suspeição e, em conjunto com cópia desta decisão, para conhecimento das razões aqui apresentadas, remetam-se ao e.TJDFT, em observância ao disposto no art. 146, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Daniel de Oliveira e outros opuseram embargos de declaração (ID 134461399) para afastar obscuridades, omissões e contradições que alegam existir na decisão de ID 151959286 por meio da qual foi determinada a suspensão processual, em virtude da não localização de bens do embargante passíveis de penhora, da execução promovida pelo credor Miguel Pedro para reaver a quantia paga por arrematação que restou anulada. Os embargos são passíveis de conhecimento por serem tempestivos e estarem devidamente articulados. Quanto ao mérito, percebe-se que novamente os embargantes limitam-se a repisar a discussão de questões já preclusas e não se desincumbem de apontar em quais pontos a decisão embargada conteria os alegados vícios, o que demonstra que os embargos são meramente protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 3. Daniel de Oliveira e outros opuseram embargos de declaração ID 134461400 para afastar obscuridades, omissões e contradições que alegam existir na decisão de ID 152169538 que também teve por objeto a análise de embargos de declaração. Os embargos não são passíveis de conhecimento, pois observa-se que os embargantes limitam-se a repetir literalmente a fundamentação dos embargos de declaração opostos por meio da petição de ID 134461399, que se referiu à decisão diversa. Ou seja, não há um novo recurso, apenas apresentação do mesmo recurso, sob novo ID. Ante o exposto, não conheço dos embargos. Tenho a decisão embargada como preclusa. 4. Ciente do AGI no 0710602-37.2023.8.07.0000, interposto pelo credor Miguel Pedro contra a decisão de ID 150441428, na parte em que foi indeferida a realização de pesquisa no Censec. Verifica-se pelo teor do despacho cuja cópia foi juntada no ID 153580406, proferido no âmbito que não houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que não há pedido de informações. Deixo de exercer o juízo de retratação, pois o agravante não juntou os autos as razões recursais. Após o cumprimento do mandado de imissão na posse (ID 152932878), suspenda-se o andamento processual, nos termos da decisão de ID 151959286.” Os Agravantes sustentam que a “Arrematação, nula, ex-tunc, tendo-o sido, pelo Preço Vil, R$ 60.000,00, quando, ex-vi legis, então, no Ano 2001, data da nula ex-tunc Arrematação, por Experto, o Valor Venal foi de R$ 300.00.00”. Salientam que “no caso dos Embargos à Execução está comprovado pelo [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 49 = Sentença sobre os Embargos à Execução rejeitando-o liminarmente], desde o dia 24 de janeiro de 2001, data oficial de sua publicação”. Afirmam que “ocorreu o fenômeno da Preclusão Consumativa em outra ação oposta, a Ação de Embargos de Terceiros”, pois “opostos fora do prazo legal”. Alegam que “o Magistrado judicante não aceitou a sua Exceção de Suspeição de Parcialidade, daí, ser obrigado, por Lei, parar de judicar, e, então, em conformidade com o § 1o, do Artigo 146, do CPC, enviar o Processo, ao 2o Grau, no Eg. Tribunal, acompanhado de suas Razões”. Acrescentam que “O Imóvel, cuja absurda decisão, eivada de ilicitude, determina Imissão de Posse é inviolável: é o recinto de trabalho”. Concluem que “ilegal-injurídico-inconstitucionalmente, embarreirado o estando, mas deferindo lesiva imissão de Posse, tendo-a, assim, deferido, fazendo-a incidir na SALA 715, 7o. ANDAR, EDIFÍCIO ANHANGUERA, SCS, BRASÍLIA - DF, Bem Imóvel, este, no qual, há 52 Anos, é a Sede Própria da Advocacia””. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 46913922). É o relatório. Decido. As razões recursais são em parte dissociadas da decisão agravada, que se limitou a não reconhecer a suspeição arguida – e determinar a autuação respectiva – e a rejeitar os embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano. A arguição de suspeição, a despeito da sua vocação suspensiva, só acarreta efetivamente o sobrestamento do processo caso seja recebida nesse efeito pelo relator do incidente. Não parece apropriado, à primeira vista, que a arguição de suspeição seja utilizada para impedir a expedição de mandado de imissão na posse definida em decisão anterior aparentemente preclusa, sobretudo quando o expediente vem sendo usado de maneira recorrente pela parte. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator